Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTS. 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e improcedente o pedido contraposto, para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 1.755,00 (mil, setecentos e cinquenta e cinco reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% ao mês desde a data do evento danoso (14/08/2022), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53068732). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte ré argumenta que o acidente ocorreu por culpa da autora, que freou seu veículo bruscamente sem justificativa, dado que no local do incidente não existia sinalização de 'pare'. Além disso, alega que a autora altera a realidade dos fatos em juízo, omitindo na petição inicial tanto a frenagem abrupta quanto a ausência de sinalização no local. Sustenta a inexistência de ato ilícito de sua parte, impugna os documentos apresentados pela autora, e ressalta a falha da autora em comprovar o fato constitutivo de seu direito. Adicionalmente, argumenta que o valor dos danos materiais pleiteado pela autora está superfaturado e indica a prática de litigância de má-fé por parte da autora devido à alteração da verdade dos fatos, em particular com relação ao croqui apresentado.

4. Em contrarrazões, a parte requerente sustenta que era dever do recorrente, ao intentar ingressar em via principal, observar os veículos que se deslocavam à sua frente, atentando-se às condições da via. Acrescenta que, conforme salientado na sentença, a presença ou ausência da placa sinalizadora "pare" é irrelevante para a discussão do caso e ressalta que o recorrente falhou em manter a distância de segurança adequada em relação ao veículo da recorrida, conforme determinam os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o que resultou no acidente. Além disso, argumenta não haver provas apresentadas pelo recorrente em seu favor, evidenciando a falta de fundamento para a reforma da decisão de primeiro grau.

5. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade pelo acidente e pela reparação dos danos materiais.

6. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, incisos II e III, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas, e que quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela, e, nos demais casos que não de rotatória, o que vier pela direita do condutor.

7. Presume-se culpado o condutor que colide com seu veículo na traseira do veículo que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.

8. No caso, apesar da alegação do recorrente de que a recorrida parou bruscamente, o fato é que os envolvidos trafegavam em via secundária e a recorrida parou seu automóvel antes de adentrar na via principal (ID 53068726). Assim, fica evidenciado que a causa determinante do acidente foi a ausência de reação (frenagem) do recorrente diante do veículo que parou antes do ingresso na Avenida das Palmeiras. Acrescenta-se que a presença ou ausência de uma placa de "pare" torna-se um ponto secundário, considerando que as normas de cautela para veículos que pretendem entrar em vias principais são claramente estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, indicando o dever de dirigir de forma atenta e segura, independentemente da sinalização específica no local.

9. Da análise dos autos, percebe-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não comprovou que conduzia o veículo com atenção e cuidado, além de manter a distância de segurança, e que a recorrida freou bruscamente.

10. A autora comprova, por meio de três orçamentos (ID 53068704 e seguintes) que suportou um dano no valor total de R$ 1.755,00 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais), referente a serviço de lanternagem e pintura e decorrente da colisão causada pela parte requerida.

11. O nexo causal entre o dano e o ilícito se mostra direto e imediato, considerando a documentação juntada, a corroborar a existência do acidente (ato ilícito) e o dano decorrente. Logo, impõe-se ao requerido/recorrente o dever de indenizar a autora no valor do prejuízo.

12. No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte autora agiu de forma desleal ou com abuso do direito. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé, a despeito da procedência de indenização do prejuízo sofrido pela colisão deduzido na inicial.

13. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.